Tribunal: TJSP
Processo: 1503921-98.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS – REDUÇÃO DA PENA, REGIME ABERTO OU PERDÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PRATICADO HÁ MAIS DE 10 ANOS – CONFISSÃO EM JUÍZO – FATO ISOLADO NA VIDA DO RÉU – CONDENAÇÃO INARREDÁVEL – A PENA COMPORTA AJUSTE PARA CORRIGIR ERRO NO CÁLCULO – REGIME INTERMEDIÁRIO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS – REDUÇÃO DA PENA, REGIME ABERTO OU PERDÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PRATICADO HÁ MAIS DE 10 ANOS – CONFISSÃO EM JUÍZO – FATO ISOLADO NA VIDA DO RÉU – CONDENAÇÃO INARREDÁVEL – A PENA COMPORTA AJUSTE PARA CORRIGIR ERRO NO CÁLCULO – REGIME INTERMEDIÁRIO JUSTIFICADO – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A PUNIBILIDADE – DADO PARCIAL PROVIMENTO PARA REDUZIR A PENA, MANTENDO-SE, NO MAIS, A R. SENTENÇA GUERREADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
1503921-98.2019.8.26.0268,
da
Comarca
de
Itapecerica da Serra, em que é apelante RAFAEL DA CRUZ ALVES,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram parcial provimento ao recurso para
reduzir a pena a 06 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 15
(quinze) dias-multa, fixados no valor mínimo legal, mantendo-
se, no mais, a r. sentença guerreada. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503921-98.2019.8.26.0268 - Voto no 50709
2
Voto no 50709
APELAÇÃO CRIMINAL no 1503921-98.2019.8.26.0268
Comarca: ITAPECERICA DA SERRA - (Processo no 1503921-98.2019.8.26.0268)
Juízo de Origem: 3a Vara
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: RAFAEL DA CRUZ ALVES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, CONCURSO
DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE
DAS VÍTIMAS – REDUÇÃO DA PENA, REGIME ABERTO OU PERDÃO
JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PRATICADO HÁ MAIS DE 10
ANOS – CONFISSÃO EM JUÍZO – FATO ISOLADO NA VIDA DO RÉU –
CONDENAÇÃO INARREDÁVEL – A PENA COMPORTA AJUSTE PARA
CORRIGIR
ERRO
NO
CÁLCULO
–
REGIME
INTERMEDIÁRIO
JUSTIFICADO – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A PUNIBILIDADE –
DADO PARCIAL PROVIMENTO PARA REDUZIR A PENA, MANTENDO-SE,
NO MAIS, A R. SENTENÇA GUERREADA.
VOTO DO RELATOR
RAFAEL DA CRUZ ALVES foi condenado pelo
r. Juízo da 3a Vara da Comarca de ITAPECERICA DA SERRA,
nos autos do Processo no 1503921-98.2019.8.26.0268,
sentença da lavra do eminente Juiz de Direito Dr. Bruno Cortina
Campopiano, como incurso no artigo 157, § 2o, incisos I, II e V
do Código Penal (redação anterior à Lei n° 13.654/2018), às
penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto,
mais pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixados no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503921-98.2019.8.26.0268 - Voto no 50709
3
mínimo legal (fls. 163/169).
O apelante foi processado porque, no dia 14 de
setembro de 2009, previamente ajustados e agindo em unidade
de desígnio com Jefferson Nicomedes de Souza (falecido) e
outros indivíduos ainda não identificados, subtraiu, para
proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de armas de fogo, 01 (um) veículo, WV/Gol, placas
DBI2881-Itapecerica da Serra, pertencente a William Moraes
Redua; a quantia de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) e 01 (um) aparelho celular, marca Nokia, modelo N95,
pertencentes a Viação Miracatiba Ltda.; além de 02 (dois)
revólveres, marca Taurus, calibre 38, no KJ512323 e
KJ512324, pertencentes a Transbank Segurança e Transporte
de Valores Ltda.; mantendo em poder deles a vítima William
Moraes Redua, restringindo a liberdade desta.
Apela
pleiteando a
redução
da
pena,
abrandamento do regime ou, por medida de política criminal,
que seja isento do cumprimento da sanção, uma vez que a
finalidade
da
pena
(ressocialização)
já
foi
alcançada
(fls. 183/191).
Contrariado o recurso (fls. 197/200), a douta
Procuradora de Justiça Dra. Silvia Reiko Kawamoto opina pelo
parcial provimento, para que seja redimensionada a pena para
06 (seis) anos de reclusão, por ter havido erro aritmético
(fls. 207/211).
É o relatório.
A absolvição sequer foi cogitada, pois a
confissão do réu está amparada por robusto quadro
probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503921-98.2019.8.26.0268 - Voto no 50709
4
Narra a denúncia que RAFAEL se associou
com Jefferson Nicomedes de Souza (falecido) e outros
indivíduos ainda não identificados, com vistas a subtrair os
bens pertencentes à empresa Viação Miracatiba, com
emprego de armas de fogo.
Trajando uniformes da Viação Miracatiba,
eles abordaram a vítima William, quando chegava à sua
residência e, mediante grave ameaça exercida com o emprego
de arma de fogo, exigiram que o ofendido os acompanhasse e
rumaram para local onde se uniram a outros integrantes do
grupo criminoso.
Em seguida, rumaram com a vítima até a
empresa Viação Miracatiba Ltda., da qual William era
funcionário. Sempre com a vítima mantida sob ameaça de
uma arma de fogo, chegaram na portaria da empresa vítima,
onde renderam dois seguranças da empresa Transbank
Segurança e Transporte de Valores Ltda., subtraindo as
armas de fogo portadas por eles.
Ato contínuo, outros integrantes se juntaram
ao grupo que acompanhava a vítima, ingressando todos no
estabelecimento, onde abordaram os demais funcionários da
empresa vítima, que foram rendidos e subjugados.
Em
seguida,
William
foi
levado
até
o
escritório, onde RAFAEL e os demais roubadores passaram a
recolher o dinheiro que estava no local.
Consumada a subtração dos valores visados,
o bando deixou o local, levando consigo os bens e o dinheiro
subtraídos das empresas vítimas, além do veículo WV/Gol,
pertencente à vítima William que, juntamente com os demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503921-98.2019.8.26.0268 - Voto no 50709
5
funcionários das empresas, foi deixado trancado no interior
do escritório.
Houve longo período, cerca de 10 (dez) anos
decorridos
da
empreitada
bem-sucedida,
e
RAFAEL
confidenciou a sua participação na prática criminosa a um
conhecido (Testemunha Protegida no 01) que, por sua vez,
revelou o ocorrido à vítima William, sendo o descobrimento
da autoria delitiva levado ao conhecimento da Autoridade
Policial.
RAFAEL,
identificado
como
um
dos
integrantes do grupo criminoso, teve sua prisão temporária
decretada e foi interrogado em solo policial, oportunidade em
que confessou os fatos (fls. 31/34).
Em Juízo confessou novamente. Disse que
sua participação se limitou a permanecer na guarita da
empresa, vigiando os seguranças, que já haviam sido
rendidos. Não era o líder, nem comandou a ação.
A vítima Willian confirmou a descrição dos
fatos como narrado pela peça matriz e disse que a
participação do réu não foi de liderança da operação
criminosa.
O empregador do réu foi ouvido em audiência
e disse que RAFAEL está completamente integrado à
sociedade, tem família, frequenta a igreja, é cidadão
respeitado e cumpridor de suas obrigações, exercendo
emprego de responsabilidade e cargo de confiança, que será
mantido mesmo após ter ciência dos fatos aqui tratados.
Portanto, inarredável a condenação lançada.
Passa-se ao exame da dosimetria penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503921-98.2019.8.26.0268 - Voto no 50709
6
aplicada.
Aqui, um reparo deve ser feito.
Na
primeira
fase,
foram
consideradas
favoráveis as circunstâncias judiciais. Por isso, a pena-base
foi fixada no mínimo, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão,
mais pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na
segunda
fase,
registrou
o
ilustre
Magistrado que estava presente a atenuante da confissão
espontânea, mas não tem o condão de reduzir a pena aquém
do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior
Tribunal de Justiça.
Na derradeira fase do sistema houve ligeiro
equívoco do ilustre sentenciante.
Sopesadas as majorantes do concurso de
pessoas, emprego de arma e restrição à liberdade da vítima
por horas, RAFAEL teve a sua pena aumentada de 1⁄2
(metade). O resultado é 06 (seis) anos de reclusão) e não 07
(sete anos) como registrou o édito condenatório.
É verdade que a denúncia descreve diversos
roubos, pois vários foram os patrimônios violados, mas tanto
na exordial quanto na r. sentença em nenhum momento se
fez referência ao concurso de crimes (material, formal ou
continuado) ou reconhecimento de um crime único.
Portanto, de rigor, seja corrigido o cálculo
aritmético.
A pena final fica reduzida para 06 (seis) anos
de reclusão, mais pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
fixados no valor mínimo.
Pena superior a quatro anos de reclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503921-98.2019.8.26.0268 - Voto no 50709
7
crime praticado mediante grave ameaça, com emprego de
arma de fogo, participação de diversos agentes e restrição à
liberdade das vítimas, não pode ensejar regime prisional
aberto ou benefícios como a permuta ou sursis.
O crime é grave e não há medida de política
criminal que permita afastar a sua responsabilização, não
obstante o crime tenha ocorrido há mais de uma década.
O fato e o réu adotar vida laboriosa e íntegra
depois da prática do crime não permite afastar sua
punibilidade.
Reduzida a pena, subsiste no mais a r.
sentença, que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir a pena a 06 (seis)
anos de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
fixados no valor mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r.
sentença guerreada.
EUVALDO CHAIB
Relator